Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0714033-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP, AYRTHON MARTINS MIRANDA, RICARDO FIORILLO DE ARAUJO, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, JESSICA MARTINS MOCELLIN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 229357810, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0716804-66.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP, AYRTHON MARTINS MIRANDA, RICARDO FIORILLO DE ARAUJO, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM e JESSICA MARTINS MOCELLIN, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). (...)” Em suas razões recursais (ID 70704108), narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual pleiteou a intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, na forma do art. 774, inc. V, do CPC. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Aduz que foram realizadas diversas tentativas de penhoras de bens do executado, todas infrutíferas. Alega que a intimação do devedor para que informe bens passíveis de penhora é plenamente possível, pois há previsão legal expressa nesse sentido. Defende que a decisão agravada vai contra os princípios da boa-fé, da cooperação e da celeridade processual. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a intimação da parte Agravada, para que indique bens passiveis de penhora, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça e aplicação de multa. No mérito, requer que seja confirmada a tutela antecipada requerida, com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID. 71526959. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de o executado ser intimado a indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse contexto, o art. 798, II, “c” do Código de Processo Civil prevê expressamente que é dever do exequente indicar os bens do executado passíveis de penhora. Ademais, este Tribunal possui entendimento de que apenas é cabível a intimação do executado para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774, V, CPC, quando houver indícios de ocultação de bens, o que não ficou demonstrado nos autos. Segue julgados nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISAS AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, E-RIDF, CNIB, CERICI e SNCR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos no artigo 798, II, "c", do Código de Processo Civil, é ônus do exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. "Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Para tanto, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. 3. As pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, desde que observado prazo razoável entre as diligências efetuadas. No caso concreto, não é razoável o prazo entre o novo pedido de busca de bens e as diligências efetuadas (menos de 30 dias), razão pela qual não merece amparo o pedido de acesso aos sistemas Bacenjud e Renajud. 4. Em relação ao pedido de consulta aos sistemas SNCR, e-RIDF, CNIB e à Central Eletrônica de Registros Imobiliários do Ceará - CERICE, incumbe ao exequente a adoção de diligências com a finalidade de localizar bens do executado passíveis de penhora, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário sem que tenha envidado esforços para alcançar o seu intento. 5. Não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema Infojud. Do mesmo modo, é possível a consulta por meio do sistema INFOSEG para a localização de bens passíveis de constrição judicial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1421691, 07365842420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. 1. De acordo com o disposto no artigo 798, II, "C", do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2. Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. No caso, ficou demonstrado que o executado reside em local simples, patrocinado pela Defensoria Pública e já declarou não possui condições de pagar o débito, incabível se revela a sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido da parte exequente/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2025 15:37:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora